Tribunal: TJPA
Processo: 0816821-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816821-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HIPERMERCADO MEIO A MEIO PONTO CERTO LTDA, MARIA LUCY DE PINHO CANCELA, PAULO FERNANDES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0816821-11.2025.8.14.0000
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARIA LUCY DE PINHO CANCELA, PAULO FERNANDES DE ARAÚJO E HIPERMERCADO MEIO A MEIO PONTO CERTO LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, especialmente na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de necessidade e proporcionalidade da medida, bem como de impenhorabilidade de contas-salário. O Estado do Pará busca a reforma da decisão para assegurar a efetivação da execução fiscal e o cumprimento da ordem de bloqueio automático até a satisfação do crédito tributário de R$ 340.304,59.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD em execução fiscal mesmo sem demonstração específica de esgotamento de outros meios executivos; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a medida por ausência de fundamentação concreta viola o direito do exequente à efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização da ferramenta “teimosinha”, disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, constitui meio legítimo e eficaz de bloqueio reiterado de ativos financeiros, conferindo maior efetividade à execução fiscal, especialmente quando fundada em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de esgotamento prévio de diligências para autorizar medidas de penhora eletrônica, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, inclusive no âmbito da execução fiscal (REsp 1.988.903/PR; AREsp 1.528.536/RJ).

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também admite o uso da funcionalidade “teimosinha”, reconhecendo sua compatibilidade com os princípios da efetividade e economia processual (TJPA – AI nº 0813274-31.2023.8.14.0000).

6.

A decisão agravada, ao indeferir a medida com base na suposta ausência de fundamentação concreta e possível protelação, sem considerar a presunção de legitimidade da CDA e a jurisprudência aplicável, compromete a efetividade da execução fiscal e o interesse público na arrecadação tributária.

7.

A impenhorabilidade de contas-salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, não impede a realização de bloqueios quando não demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueáveis, sendo possível restringir a medida a contas de titularidade diversa ou a valores que extrapolem o limite protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da ferramenta “teimosinha” no sistema SISBAJUD é legítima e compatível com os princípios da efetividade e da economia processual, mesmo sem o esgotamento prévio de outras medidas executivas.

2.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa justifica a adoção de medidas de constrição patrimonial em sede de execução fiscal, inclusive por meio eletrônico.

3.

A decisão judicial que indefere a penhora eletrônica por ausência de motivação concreta viola o direito do exequente à satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 782, § 3º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 10.5.2022; STJ, AREsp nº 1.528.536/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 19.11.2019; STJ, Tema 1026; TJPA, AI nº 0813274-31.2023.8.14.0000, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0802084-71.2023.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005461-27.2007.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, inclusive quanto à possibilidade de bloqueio de contas-salário.

Na ação de origem, o Estado do Pará move execução fiscal contra os executados MARIA LUCY DE PINHO CANCELA, PAULO FERNANDES DE ARAÚJO e HIPERMERCADO MEIO A MEIO PONTO CERTO LTDA, buscando a satisfação de crédito tributário consolidado no valor de R$ 340.304,59 (trezentos e quarenta mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar.
Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual.
Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta, inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, defendendo sua tempestividade, cabimento, legitimidade e regularidade formal.

No mérito, a agravante alega que o indeferimento do bloqueio reiterado de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, compromete a efetividade da execução fiscal e afronta os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Defende que a funcionalidade da “teimosinha” – prevista no sistema BACENJUD 2.0 – permite a reiteração automática da ordem de bloqueio até a satisfação integral do débito, dispensando novo requerimento judicial, sendo instrumento legítimo e eficiente disponibilizado ao Judiciário.

Argumenta que a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
, ao indeferir o bloqueio com fundamento na ausência de demonstração de necessidade e proporcionalidade, o que, segundo o agravante, está em dissonância com a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da medida.

Aduz, ainda, que a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), sendo o risco de frustração da execução (periculum in mora) evidenciado pela potencial dilapidação patrimonial dos devedores, o que justificaria a concessão de tutela provisória de urgência.

Por fim, requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, para restabelecimento da ordem de bloqueio pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir em definitivo a medida pleiteada.

Concedi medida liminar em decisão de ID nº 29311763.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento ID nº 30782159.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se abstendo de emitir manifestação sobre o mérito (ID nº

31757967).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026